Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos.
Sentença condenatória, que, de forma manifesta, contraria a evidência dos autos, autoriza revisão criminal para que, rescindida, seja sanado o erro e feito Justiça. Ação revisional julgada procedente. Prejudicado o agravo interno.